Tribunal: TJES
Processo: 0020308-55.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020308-55.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020308-55.2020.8.08.0035

APELANTES: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO, DENIVAL SANTOS CRUZ FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES HELIMAR PINTO

VOTO

Tive acesso prévio ao voto proferido pelo Eminente Des. Relator, bem como aos autos, e
peço vênia para concluir de modo distinto
, o que faço em
consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

Cinge-se minha divergência, portanto, às penas fixadas aos apelantes,
as quais não merecem reparos.

Em relação
à
pena-base estabelecida ao
apelante Denival
, com todas as vênias ao Eminente Relator,
não houve valoração negativa das consequências o crime
. Embora o juízo tenha afirmado que “as consequências do crime são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes”,
disse, em seguida: “no entanto, é própria da norma penal”
, o que demonstra que, dentre as circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP), as consequências do crime foram desconsideradas.

Aliás, na decisão proferida em embargos de declaração, ficou evidenciado, de modo expresso, que a única circunstância judicial valorada negativa foram os
antecedentes
, daí porque não há nada a ser decotado em virtude de suposta ausência de motivação idônea.

Aliás,
considerando que uma das condenações anteriores é
pelo mesmo crime aqui em apuração
(condenação por tráfico de drogas nos autos n. 0008222-95.2014.8.08.0024),
não vejo excesso no afastamento da pena-base em apenas 1 ano
, valor esse bem próximo da fração mínima de 1/6 estabelecida pela jurisprudência pátria. Frise-se, aqui, que
os maus antecedentes específicos autorizam a valoração acima do que seria devido por maus antecedentes genéricos.

Mantenho, por isso, a pena-base de Denival em 6 anos de reclusão e
500
dias-multa
, ainda considerando a nocividade da droga apreendida (artigo 42 da Lei de Drogas), tal como também utilizado pelo juízo de 1º grau.

Incide, na segunda fase, a agravante da reincidência (sobre o que não houve divergência), sendo vedada a forma privilegiada do crime, na terceira fase, em virtude das condenações anteriores com trânsito em julgado. Mantenho, portanto, a pena definitiva encontrada na origem, ou seja,
7 anos de reclusão e 583 dias-multa, cada um no valor mínimo legal, em regime inicial fechado
.

Em relação ao apelante Deyvison, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tenha
fixado a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022)

Contudo, o afastamento da benesse não se justifica exclusivamente por isso.

Interpretando a sentença condenatória “a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (artigo 489, §3º, do CPC), e não pela simples leitura de sua parte dispositiva,
vê-se que o caso concreto, somado às outras ações penais a que responde o réu, justifica o afastamento da forma privilegiada.

Como bem decidido, não se pode reconhecer a benesse “
ante a presença de elementos que apontam para a dedicação a atividades ilícitas por parte do acusado
, mormente considerando que o acusado responde a duas ações penais pelos crimes de porte de arma de uso restrito e tráfico de entorpecentes.”
Para além das ações penais, portanto, a prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião
, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.

Traficando entorpecente de efeito altamente nocivo ao usuário (cocaína),
o réu claramente sobrevive da criminalidade e não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena
, erigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime.

Há, ainda, fato relevante que impede, objetivamente, o benefício
.

Embora o juízo de origem tenha decidido ser o réu primário, isso não corresponde à realidade
. Busca no sistema do Tribunal revela que,
ao tempo do cometimento do novo crime (22/12/2020) Deyvison já havia sido condenado, definitivamente, pela prática de tráfico de drogas na ação penal n. 0001493-15.2017.8.08.0035
, também em Vila Velha,
arquivado definitivamente (com guia de execução expedida), em 31/10/2019.

Naquela oportunidade, ademais, fora o réu beneficiado com o tráfico privilegiado (pena definitiva de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto e com a substituição por restritivas de direitos),
daí porque, obviamente, não pode ser novamente entendido como “criminoso de ocasião.”

Pelo expost
o,
com todas as vênias ao Eminente Des. Relator, conheço dos recursos e nego-lhes provimento
, o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Em sessão passada pedi vista dos autos para melhor compreender a matéria, em especial, considerados os fatos novos apontados pelo Eminente Desembargador Willian Silva, em seu voto de divergência.

Rememorando o tema, registro tratar-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO e DENIVAL SANTOS CRUZ FILHO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

As defesas postulam, em resumo, a absolvição dos réus e a revisão da dosimetria, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado.

A divergência entre os votos proferidos reside apenas na revisão da dosimetria da pena dos réus, razão pela qual, debruço-me quanto a tal ponto.

Em relação ao apelante DENIVAL, o Eminente Relator entendeu que encontravam-se desvalorados os antecedentes e as consequências do crime, estas com fundamentação genérica, constando na sentença que
“são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes”.

Todavia, como melhor verificado pelo Desembargador Willian Silva, logo após tal expressão, referente às consequências, consta “no entanto, é própria da norma penal”.

Observo que tal expressão está separada da anterior por ponto final, o que justifica a dúvida existente quanto à negativação ou não de tal circunstância, mas na decisão dos embargados declaratórios, se percebe que para a fixação da pena-base foram considerados os maus antecedentes e as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, acompanho o voto divergente, no que tange à confirmação de que não foi desvalorada a rubrica das “consequências do crime”, bem como quanto à manutenção da pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, eis que razoável e proporcional, mesmo diante de apenas uma circunstância negativa, pois observa os parâmetros sugeridos da Corte Superior de Justiça para fixação da pena-base.

Cito nesse sentido: STJ, AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.

O outro ponto de divergência envolve a concessão do “tráfico privilegiado” ao réu Deyvison.

O Nobre Relator destacou que a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06” (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022), assim, reconheceu a minorante por entender ter se equivocado o magistrado ao utilizar duas ações penais em curso (porte de arma de uso restrito e tráfico de drogas).

Entretanto, o Desembargador Willian Silva, em seu voto divergente, apontou fato novo referente à verificação de que o réu Deyvison, na verdade, possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, praticado e transitado anteriormente aos fatos destes autos, no bojo da Ação Penal nº 0001493-15.2017.8.08.0035.

Desse modo, a par de não ser possível aplicar-se os maus antecedentes ou a reincidência, em razão da vedação ao reformatio in pejus, é possível a utilização de tal elemento como reforço argumentativo para manter o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu DEYVISON.

Cito precedente do STJ apto a confirmar a impossibilidade de reconhecimento da benesse a réus reincidentes: AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.030.611/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Em conclusão, voto no sentido de acompanhar o voto divergente para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020308-55.2020.8.08.0035

APELANTES: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO, DENIVAL SANTOS CRUZ FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO e DENIVAL SANTOS CRUZ FILHO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3773004, Vol. 02, pp. 13-21), integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (Vol. 02, pp. 61-65), proferidas pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio das quais os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, às seguintes penas:

1
) D
ENIVAL SANTOS CRUZ FILHO
:

07 (sete) anos de reclusão e 5
83
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
;

2) D
EYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
:

05 (c
inco
) anos
de reclusão e
500 (q
uinhentos
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de dezembro de 2020, por volta das 16 horas, na Rua João Evangelista de Souza, Bairro Novo México, em Vila Velha, os denunciados traziam consigo 10 (dez) pinos de cocaína e 03 (três) buchas de maconha.

Consta que, realizada a abordagem em decorrência de atitude suspeita de ambos, foi encontrada na mão de Deyvison 01 (uma) bucha de maconha.

Com o denunciado Denival, foram encontrados 10 (dez) pinos de cocaína e R$ 110,00 (cento e dez reais), no bolso, R$ 10,00 (dez reais) em sua mão, e outros R$ 50,00 (cinquenta reais) na capa do aparelho celular.

Realizadas buscas nas proximidades, foram encontradas 02 (duas) buchas de maconha.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 15-23), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 45-46), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 267-269), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 03 (três) buchas de maconha, pesando 3,8 g (três gramas e oito decigramas);

2) 10 (dez) pinos de cocaína, com massa total de 9,2 g (nove gramas e dois decigramas).

Quanto à
autoria
, os apelantes admitiram que estavam juntos, mas somente admitiram propriedade de parte das drogas, alegando que eram para consumo próprio e conjunto.

Denival
assumiu a propriedade de 04 (quatro) a 06 (seis) pinos de cocaína, admitindo que o dinheiro com ele encontrado era para adquirir entorpecentes. Em sede policial, havia admitido que cada um deles portava 02 (dois) pinos de cocaína (Vol. 01, p. 29).

Já
Deyvison
somente admitiu em juízo a propriedade de 01 (uma) bucha de maconha, diferentemente de sua versão extrajudicial, quando assumira a posse de 02 (dois) pinos de cocaína (Vol. 01, p. 31).

Por outro lado, os policiais militares Fhelipe Lacerda Thompson Moraes e Daniel Silva Guimarães foram firmes e coerentes ao relatarem que, ao se aproximarem, viram que os acusados esconderam algo, estando eles sozinhos no local, e, realizada a busca pessoal, encontraram 10 (dez) pinos de cocaína no bolso de um dos suspeitos, além de dinheiro. Além disso, relataram que, em uma árvore bem próxima, foram encontrados mais entorpecentes. Por fim, ressaltaram que, caso tivessem apreendido material para uso de drogas, teriam constado no Auto de Apreensão.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Por outro lado, as versões dos apelantes são
contraditórias
entre si, não sendo capazes de induzir dúvida razoável.

Com efeito, nota-se que, embora a maior parte dos entorpecentes estivesse no bolso de Denival, as provas são incontroversas de que os apelantes estavam juntos, sendo igualmente responsáveis pelos entorpecentes.
Não prospera, portanto, o pleito absolutório.

Assim, estabelecida a premissa de que
o
s
apelante
s

era
m

o
s

proprietário
s

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, embora a quantidade de drogas não seja exacerbada, as circunstâncias dos autos impedem tratar os apelantes como meros usuários, na medida em que também foi apreendida considerável quantia em dinheiro, e que os apelantes sequer portavam acessórios para efetuarem o alegado consumo das drogas.

Todos esses elementos rechaçam a tese de desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas.

Passando à
dosimetria
, o apelante
DENIVAL
questiona a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão dos
antecedentes
(duas condenações transitadas em julgado – GE nº 171068 – Vol. 01, pp. 165-171) e das
consequências
do crime (“são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes”).

Não há dúvidas quanto à idoneidade da negativação dos antecedentes, devidamente comprovados nos autos, porém,
quanto às consequências do crime, a fundamentação é eminentemente genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, devendo ser decotada.
Portanto, reduzo a pena-base proporcionalmente para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Mantenho a multa em 500 (quinhentos) dias-multa, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a agravante da reincidência, valorada em 1/6 (um sexto), totalizando
06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E
583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Prosseguindo, cumpre analisar a possibilidade de concessão do
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso em tela, o apelante
Denival

não
faz jus ao benefício, por ser reincidente, possuindo
duas
condenações transitadas em julgado (tráfico de drogas e roubo – Vol. 01, pp. 165-171). Portanto, não havendo causas de aumento e de diminuição, torno DEFINITIVA a pena anteriormente fixada.

Mantenho o regime inicial
fechado,
tendo em vista a quantidade de pena e a multirreincidência específica do apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, não sendo suficiente o tempo de prisão provisória (desde 22/12/2020 – aproximadamente 02 anos e 03 meses) para autorizar regime diverso.

Quanto ao apelante
Deyvison
, a minorante foi afastada apenas em razão de responder a duas ações penais em curso (porte de arma de uso restrito e tráfico de drogas).

Contudo, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Diante disso, entendo que o apelante Deyvison faz jus à causa de diminuição, e, sendo pequena a quantidade de drogas, não havendo elementos idôneos à modulação, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), restando DEFINITIVAMENTE fixada em
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA.

Fixo regime inicial
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reduzir as penas dos apelantes, da seguinte forma:

1)
D
ENIVAL SANTOS CRUZ FILHO:
para 06 (SEIS) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial fechado;

2)
D
EYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO:
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

C
aso prevaleça este entendimento na eg. Segunda Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura, para que o apelante
D
EYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO
seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

____REFORMULAÇÃO DE VOTO____

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir atentamente os votos judiciosos divergentes proferidos pelos e. Des. Willian Silva e Ubiratan Almeida Azevedo, entendo por
reformular
o voto anteriormente apresentado, pois, de fato,
não
houve valoração negativa do vetor “consequências do crime”, motivo pelo qual as penas-bases devem ser preservadas.

Além disso, o e. Des. Willian Silva atentou que, apesar de ter constado equivocadamente, na r. Sentença, a referência à primariedade do réu Deyvison, trata-se, na verdade, de apelante
reincidente
, possuindo condenação transitada em julgado anteriormente pela prática de crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001493-15.2017.8.08.0035 – Vol. 01, pp. 179 e 191-194), motivo pelo qual não preenche os requisitos cumulativos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e não faz jus à minorante do chamado “tráfico privilegiado”.

À luz do exposto, adiro aos votos divergentes, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020308-55.2020.8.08.0035

APELANTES: DEYVISON ALMENARES DO NASCIMENTO, DENIVAL SANTOS CRUZ FILHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.
T
RÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06).

IM
POSSIBILIDADE
.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. Não prospera o pleito absolutório, pois as provas dos autos, notadamente as declarações dos policiais não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria, enquanto as versões dos apelantes são contraditórias entre si.

2. Não é possível acolher a tese de desclassificação da conduta para a figura do art. 28, da Lei de Drogas, pois, embora a quantidade de drogas não seja exacerbada, as circunstâncias dos autos impedem tratar os apelantes como meros usuários, na medida em que também foi apreendida considerável quantia em dinheiro, e que os apelantes sequer portavam acessórios para efetuarem o alegado consumo das drogas.

3. Dosimetria.
Na 1ª fase, a fundamentação foi idônea, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal. Mantida a elevação da pena, em relação ao apelante Denival, possuidor de maus antecedentes.

4. Não pode ser concedido o benefício do tráfico privilegiado ao apelante Deyvison, tendo em vista que se trata de apelante
reincidente
, possuindo condenação transitada em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual não preenche os requisitos cumulativos do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 e não faz jus à minorante.

5. Recursos a que se
nega
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.